Tribunal: TJBA
Processo: 8082487-33.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8082487-33.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EDMILSON DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. e outros

Advogado(s)
:
RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA

ACORDÃO

CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO RECONHECIDA PELA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO CONSUMIDOR (ART. 43, § 2º, DO CDC E RESOLUÇÃO CMN Nº 5.037/2022). AUSÊNCIA DE PROVA DA COMUNICAÇÃO. ILEGALIDADE DO LANÇAMENTO CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE EXCLUSÃO DA ANOTAÇÃO. DANO MORAL. EXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÕES LEGÍTIMAS PREEXISTENTES E NÃO IMPUGNADAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DEVER DE INDENIZAR AFASTADO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo interno interposto por ITAÚ UNIBANCO S.A. contra decisão monocrática que, nos autos de recurso de apelação, manteve a sentença de parcial procedência, que havia determinado a exclusão do nome do autor, ora agravado, EDMILSON DOS SANTOS, do Sistema de Informações de Crédito (SCR), sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), e indeferido o pleito de indenização por danos morais, aplicando a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça em razão da existência de outras inscrições em nome do demandante. A parte agravante pugna pela reforma da decisão monocrática, reiterando a legalidade da inscrição no SCR e a ausência de ato ilícito apto a gerar a exclusão do registro ou a ensejar qualquer reparação indenizatória. A parte autora, por sua vez, havia interposto apelação buscando a reforma da sentença para obter a condenação em danos morais, argumentando a natureza restritiva do SCR e a inaplicabilidade da Súmula 385/STJ em seu caso.

II. Questão em discussão

A controvérsia principal a ser dirimida por este colegiado reside na adequação da decisão monocrática que, por um lado, reconheceu a ilegalidade da manutenção do nome do agravado no SCR devido à ausência de notificação prévia, mas, por outro, negou-lhe o direito à indenização por danos morais, com fundamento na Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça. Secundariamente, discute-se a natureza jurídica do Sistema de Informações de Crédito (SCR), se equiparável ou não aos cadastros restritivos tradicionais, para fins de exigência de comunicação prévia e configuração do dano moral.

III. Razões de decidir

O Superior Tribunal de Justiça e a jurisprudência pátria têm consolidado o entendimento de que, embora o Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central do Brasil não se confunda com os cadastros de proteção ao crédito de natureza privada, como SPC e SERASA, suas informações, especialmente aquelas de “prejuízo” ou “vencido”, possuem, na prática, caráter restritivo ao crédito, influenciando diretamente a avaliação de risco pelas instituições financeiras. Diante disso, a Resolução CMN nº 5.037/2022, em seu artigo 13, estabelece a obrigatoriedade da instituição financeira de comunicar previamente o cliente sobre o registro de suas operações no SCR, bem como de prestar as devidas orientações e esclarecimentos, antes da remessa dos dados, conforme expressamente delineado nos parágrafos do referido artigo. Na presente hipótese, o banco agravante não produziu prova cabal de que cumpriu a exigência de comunicação prévia e individualizada ao consumidor, falhando em demonstrar que a alegada anuência contratual genérica seria suficiente para suprir tal dever legal. Desse modo, a inclusão do nome do agravado no SCR, sem a comprovação da regular notificação, revela-se ilegítima, consoante bem reconhecido na sentença de primeiro grau e reafirmado na decisão monocrática objurgada.

Não obstante a irregularidade da anotação no SCR pela ausência de comunicação prévia, a pretensão indenizatória por danos morais formulada pelo autor, ora agravado, foi corretamente indeferida pela decisão singular e mantida monocraticamente, em estrita observância à diretriz contida na Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça. Conforme os documentos acostados aos autos, notadamente o extrato de informações financeiras, constata-se a existência de diversas anotações preexistentes em nome do consumidor, vinculadas a outras instituições financeiras e não questionadas em sua legitimidade. A Súmula 385 do STJ preceitua que "da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento". Este entendimento sumular, consolidado para os cadastros tradicionais, estende-se ao SCR, em face da sua natureza fática restritiva de crédito, conforme reiteradamente reconhecido pela jurisprudência. A ausência de impugnação específica ou prova da ilegitimidade das restrições anteriores pelo agravado fortalece a aplicação da mencionada súmula, afastando o nexo de causalidade entre a conduta do agravante e o alegado abalo moral, por já estar o crédito do consumidor comprometido.

IV. Dispositivo e tese

Ante o exposto, o presente agravo interno é conhecido e desprovido, mantendo-se incólume a decisão monocrática guerreada.

Tese de julgamento: "1. A inclusão do nome do consumidor no Sistema de Informações de Crédito (SCR) sem a comprovação da prévia comunicação pela instituição financeira, exigida pela Resolução CMN nº 5.037/2022, configura falha na prestação do serviço e impõe a exclusão do registro. 2. A ausência de notificação prévia da anotação no SCR não enseja dano moral indenizável quando o consumidor já possuía outras inscrições legítimas e preexistentes em cadastros de inadimplentes, aplicando-se, por analogia ou equiparação, a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça."

Dispositivos relevantes citados: CDC Art. 43, § 2º, CPC Art. 1.021, § 2º, Resolução CMN nº 5.037/2022, Art. 13, Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº
8082487-33.2024.8.05.0001.1.Ag,
em que figura como Agravante
ITAÚ UNIBANCO S.A
. e como Agravado
EDMILSON DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema
.

Desª. Graça Marina Vieira Furtado

Relatora

GMVF 09